Tribunal: TJSP
Processo: 2157724-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*PERÍCIA – Avaliação da bem imóvel por meio de perícia judicial - Irresignação contra a decisão que homologou o laudo pericial – Pleito para que seja homologado o laudo apresentado pelas agravantes - Impertinência - Perito que é profissional de confiança do Juízo e especializado nas tarefas a ele incumbidas - Perícia realizada em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do

Ementa:
*PERÍCIA – Avaliação da bem imóvel por meio de perícia judicial - Irresignação contra a decisão que homologou o laudo pericial – Pleito para que seja homologado o laudo apresentado pelas agravantes - Impertinência - Perito que é profissional de confiança do Juízo e especializado nas tarefas a ele incumbidas - Perícia realizada em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2157724-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes NATALINA MARIA THAI GRANDOLFO e
MARIANA KIM THAI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38035
AGRV.No: 2157724-38.2020.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
AGTE.: NATALINA MARIA THAI GRANDOLFO E OUTRA
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
INTDO.:
GOOC
ECOSANDAL
COMERCIO
DE
CALÇADOS
E
ACESSORIOS EIRELI ME E OUTRO
*PERÍCIA
Avaliação da bem imóvel por meio de perícia
judicial - Irresignação contra a decisão que homologou o laudo
pericial Pleito para que seja homologado o laudo apresentado
pelas agravantes - Impertinência - Perito que é profissional de
confiança do Juízo e especializado nas tarefas a ele incumbidas
- Perícia realizada em estrita observância aos princípios da
ampla defesa e do contraditório Decisão mantida Recurso
não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiada às fls. 17, que homologou o laudo pericial de fls. 285/327
junto com os esclarecimentos de fls. 394/402 e 420/422 dos autos de
origem, fixando o valor do imóvel em R$ 972.844,00.
Sustentam as agravantes que a r. decisão impugnada
comporta reforma, pois há evidente conflito entre os laudos apresentados
pelo perito e os laudos apresentados pelas recorrentes, realizado pela
empresa Avalor Engenharia; que o valor correto do referido imóvel para fins
de comercialização é o de R$ 1.300.000,00, restando demonstrado que o
laudo pericial desvalorizou o bem; que a apuração do valor do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
realizada pelo perito foi prejudicada, em razão de não ter avaliado o interior
do imóvel.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugnam as agravantes pela reforma da r. decisão, a fim
de que seja atribuído ao imóvel o valor apresentado pelas agravantes de R$
1.300.000,00, conforme laudo de seu assistente técnico.
Com efeito, gira a controvérsia quanto aos critérios
utilizados pelo Sr. Perito na apuração do valor do imóvel, pretendendo as
agravantes fazer prevalecer os critérios utilizados pelo seu assistente
técnico em preponderância à perícia realizada nos autos.
Como cediço, o perito é profissional de confiança do
Juízo e especializado nas tarefas a ele incumbidas. Extrai-se do trabalho
homologado a regularidade, seguindo o Sr. perito os preceitos normativos
para a hipótese e dentro da praxe processual.
Observa-se, no laudo apresentado, a realização de
vistoria do local e adjacências e a exposição literal dos critérios da
avaliação, de modo que não há como afastar a lisura e credibilidade do
trabalho homologado, em face das proposições das agravantes, que
sustentam a utilização de critérios díspares dos almejados.
Destarte, em que pesem as alegações das agravantes,
não há razões jurídicas suficientes a ensejar a mudança da r. decisão
agravada.
No mais, conforme dispõe o artigo 371 do CPC, o
julgador apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as
razões da formação de seu convencimento, dispositivo que tem como base
o princípio do livre convencimento, que permite aos litigantes obterem uma
prestação jurisdicional imparcial. Trata-se de permissão legal decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
incumbência de direção do processo.
Compete, portanto, ao juiz da causa verificar se o laudo
atendeu aos objetivos necessários ou não, devendo apreciar livremente a
prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos.
Não se olvide que às partes foi facultada a participação
na realização da perícia, apresentando assistentes técnicos e seus
respectivos pareceres, o que pode, inclusive, influenciar a decisão do r.
juízo a quo bem como as conclusões do Sr. Perito Oficial.
Por conseguinte, a produção da prova pericial se deu
sob o manto do princípio do contraditório e ampla defesa, bem como da
influência das partes nas decisões judiciais.
Não bastasse, sendo o Juízo o destinatário final das
provas, cabe a este eleger o critério que melhor atende ao caso.
Por conseguinte, na hipótese, o r. juízo a quo houve
por bem acolher o laudo pericial oficial, se atendo ao valor ali apresentado
para fixar o valor do imóvel.
Desta forma, imperiosa a manutenção da r. decisão
guerreada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator